Tribunal: TJDFT
Processo: 0703869-98.2023.8.07.0018
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EFEITO SUSPENSIVO POSTULADO EM RAZÕES RECURSAIS. AUSÊNCIA DE INTERESSE. RECURSO DOTADO, EX VI LEGE, DO DUPLO EFEITO DEVOLUTIVO E SUSPENSIVO. ART. 1.012, CAPUT, DO CPC. CONCURSO PÚBLICO. COTA RACIAL. CANDIDATO AUTODECLARADO PARDO. PROCEDIMENTO DE COMPROVAÇÃO. HETEROIDENTIFICAÇÃO. PREVISÃO EM EDITAL. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA, CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. OBSERVÂNCIA. LEGALIDADE. INDEFERIMENTO. MÉRITO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE DE INGERÊNCIA PELO JUDICIÁRIO. RECURSO DO DISTRITO FEDERAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, PROVIDO. RECURSO O INTITUTO AOCP CONHECIDO E PROVIDO.

1. O art. 1.012, caput, do CPC, dispõe que a apelação terá, de regra, efeito suspensivo, excetuadas as hipóteses elencadas no § 1o do mesmo dispositivo processual. Não se subsumindo o caso concreto a quaisquer das situações discriminadas no referido § 1o do art. 1.012, falta interesse recursal ao recorrente para postular o sobrestamento da eficácia da sentença recorrida, porque, ex vi lege, está dotado o apelo de efeito suspensivo. Firmado parcial juízo de admissibilidade do recurso interposto pelo Distrito Federal.

2. A Constituição Federal, no art. 37, caput e no inciso II, impõe para a Administração Pública de qualquer das esferas de poder e de governo a obediência aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência (caput) e a investidura em cargo público efetivo depender de prévia aprovação em concurso público (inciso II).

3. Observada a dignidade da pessoa humana e atendido o procedimento de verificação da condição de negro (pretos e pardos), conforme previsto no edital que rege o concurso público, inclusive com o exercício do contraditório e da ampla defesa, a exclusão de candidato que se autodeclara pardo, motivada pela ausência de elementos fenotípicos que assim a identifiquem, não pode ser objeto de ingerência do Poder Judiciário, por se tratar unicamente de mérito administrativo, escapando ao controle de legalidade. Precedentes.

4. Recurso do Instituto AOCP conhecido e provido. Recurso o Distrito Federal parcialmente conhecido e, na extensão conhecida, provido.